Tribunal: STF
Processo: HC 214684
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. Prisão preventiva. Periculosidade do agente e gravidade em concreto. Dinâmica dos fatos. Reexame de provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. O entendimento do STF é de que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    4. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Para chegar a conclusão diversa quanto à dinâmica dos fatos, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus (HC 166.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.